Tribunal: TJBA
Processo: 8027076-42.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA
:
802
7
076-42
.2023.8.05.0000

AUTOR
:
MUNICÍPIO DE
CAETANOS

ADVOGADO: JOÃO RICARDO SANTOS TRABUCO

RÉU
S
: ESTADO DA BAHIA,
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR/
BAHIATURSA

PROCURADORA DO ESTADO: DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – BAHIATURSA (SUFOTUR) ACOLHIDA. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DESTINADO À REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2023. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AFASTAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA FUNDADA EM ENTENDIMENTO ANTERIOR. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA
. CONSOLIDAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
DE OFÍCIO,
ARBITRADO
O VALOR DA CAUSA EM R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS).
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
PELO
ESTADO DA BAHIA.

I
. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Caetanos/BA contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, antiga BAHIATURSA, objetivando a dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira voltado à realização dos festejos juninos de 2023, no âmbito do edital “
São João da Bahia e demais festas juninas 2023
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a exigência de certidões de regularidade fiscal pode ser afastada em razão do caráter social do convênio destinado à realização dos festejos juninos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A SUFOTUR é órgão da administração direta do Estado da Bahia, sem personalidade jurídica própria, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A exigência de certidões de regularidade fiscal encontra fundamento no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/2000, com exceções taxativas apenas para ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, não abrangendo atividades culturais como os festejos juninos.

5. A jurisprudência anterior do TJBA reconhecia os festejos juninos como ação de cunho social, apta a dispensar as certidões; contudo, tal entendimento foi alterado pelo Órgão Especial em sessão de 18/12/2024, exigindo regularidade fiscal.

6. A mudança de orientação jurisprudencial exige aplicação prospectiva, conforme o art. 927, § 3º, do CPC. Considerando, pois, que a tutela de urgência foi concedida com base em orientação jurisprudencial então vigente e amplamente consolidada, impõe-se a confirmação do pedido inicial, a fim de preservar os efeitos da medida antecipatória e assegurar a observância dos princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da previsibilidade na atuação jurisdicional.

7. Tratando-se de obrigação de não fazer com valor da causa indeterminado, cabe o arbitramento judicial, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual fixa-se o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR, antiga BAHIATURSA, acolhida,
e, no mérito, julgado procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. De
ofício, arbitrado o valor da causa em R$ 20.000 (vinte mil reais).
Prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Estado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8027076-42.2023.8.05.0000, proposta pelo Município de Caetanos/BA, em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR/BAHIATURSA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR, antiga BAHIATURSA. No mérito, julgar procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida e, de ofício, arbitrar o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), julgando, por fim, prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (Procedimento Comum Cível n.º 8027076-42.2023.8.05.0001)